Tribunal: TCU
Processo: 029.706/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11008/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.706/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christyan Carvalho Matos (XXX.961.376-XX); Danilo dos Santos Sa Aguiar (XXX.312.557-XX); Israel Acacio da Silva Nascimento (XXX.816.476-XX); Jefferson Rafael Teixeira dos Santos (XXX.503.666-XX); Marcio Jose da Costa (XXX.176.616-XX); Pablo Henrique Nascimento Silva (XXX.181.276-XX); Rafael do Patrocinio Pereira (XXX.018.276-XX); William Marcio de Campos Junior (XXX.711.636-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.